Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-41.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007720-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVAL FERREIRA GOMES - CPF: 205.224.871-49 (RECORRENTE), TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO), LEUCILENE BORGES GOMES MELO - CPF: 053.143.041-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) foi validamente celebrado, afastando-se a alegação de inexistência da contratação e de vício de consentimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão consignado se considera válida quando o banco comprova a adesão mediante proposta assinada, documentos pessoais e depósito em conta do valor disponibilizado, confirmando a ciência e concordância do consumidor com os termos pactuados.

4.

A ausência de impugnação quanto ao recebimento do crédito depositado na conta do autor e a inexistência de depósito judicial do valor fragilizam a alegação de inexistência do negócio jurídico.

5.

A natureza do contrato de cartão consignado difere do empréstimo consignado tradicional, sendo inerente ao modelo a flexibilidade de pagamento e a indeterminação do prazo de quitação, o que afasta a tese de irregularidade.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração objetiva das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não bastando a improcedência da ação; a boa-fé processual se presume e não houve prova suficiente de conduta dolosa do autor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007720-41.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Olival Ferreira Gomes

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Reconheço a litigância de má-fé e condeno o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”

O autor ajuizou ação alegando inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e requereu nulidade do ajuste, repetição do indébito e danos morais.

O Banco réu, por sua vez, alega que a contratação foi válida, sendo que o autor forneceu todos os documentos necessários para a celebração.

Pois bem. Em que pese o autor alegar que não recebeu o cartão de crédito, como também não celebrou referido contrato de cartão de crédito consignado, tem-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos os seguintes documentos: proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de TED, bem como documento pessoal. O contrato foi formalizado em 15/02/2016, sob o nº 41269018, com liberação de valor no montante de R$ 3.116,00, em 16/02/2016.

Conquanto o autor alegue que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura ao final, restando demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, com as quais houve concordância expressa, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Importante observar que o autor impugna a ausência de entrega do cartão e a juntada das faturas do cartão de crédito. Entretanto, em momento algum o autor manifestou irresignação quanto ao deposito financeiro realizado em sua conta corrente, não demonstrou a menor intenção em devolver a importância, consignando-a em juízo.

Logo, esse silêncio prático quanto ao crédito efetivado fragiliza a tese de inexistência do negócio e corrobora a regularidade dos descontos mínimos pactuados.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente a prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, considerando, também, a inexistência de intenção de depósito judicial da quantia transferida.

Cabe ressaltar também que, ao contrário do empréstimo consignado tradicional, que estabelece um número fixo de parcelas e prazo para quitação, o cartão de crédito consignado oferece flexibilidade ao usuário, que pode optar por quitar o saldo total ou pagar apenas a parcela mínima. Como essa flexibilidade é parte inerente do contrato, é incorreto afirmar que o contrato não pode ter prazo indeterminado, já que o próprio mecanismo do cartão de crédito rotativo é baseado no pagamento parcial e financiamento do saldo.

Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto à condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

AFASTO a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025